Tribunal: TJPA
Processo: 0009882-06.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009882-06.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALDILEDE COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição sumária. Momento processual inadequado. Fundada suspeita para abordagem policial. Nulidade da sentença. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente a acusada da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento da ilegalidade da abordagem policial e da inexistência de justa causa para a persecução penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a absolvição sumária foi proferida em momento processual adequado, conforme disposto no art. 397 do CPP; (ii) analisar se a abordagem policial que resultou na apreensão da droga foi realizada com base em fundadas razões.

III. Razões de decidir

3. A decisão de absolvição sumária foi proferida após a resposta à acusação e durante a fase de instrução criminal, contrariando o disposto no art. 397 do CPP, que estabelece que tal decisão deve ocorrer antes da abertura da fase instrutória.

4. A abordagem policial foi motivada por denúncia anônima específica e reforçada pelo comportamento da ré, que, ao avistar a viatura, dispensou uma sacola e empreendeu fuga, circunstâncias que configuram fundada suspeita para a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

5. Precedentes do STF e do STJ reconhecem a licitude de buscas pessoais ou domiciliares quando amparadas por indícios concretos de atividade criminosa, sendo necessária a instrução criminal para a devida avaliação da regularidade da abordagem e da imputação penal.

6. A absolvição sumária, ao impedir a produção probatória e a verificação da regularidade da abordagem policial, violou o contraditório e o devido processo legal, justificando a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da instrução criminal.

Tese de julgamento
: “1. A absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP deve ser proferida antes da fase instrutória, sob pena de nulidade. 2. A abordagem policial motivada por denúncia específica e comportamento suspeito do investigado configura fundada suspeita para a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244 e 397; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
absolveu sumariamente
a acusada ALDILEDE COSTA DA SILVA
,
pela prática delitiva prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, fundamentada na ilegalidade da abordagem policial, sem elementos concretos que justificassem a suspeita (ID 23139201).

Narra a
peça acusatória:

“(...) Noticia a peça policial que, em data de 29 de outubro de 2020, por volta das 18h00min, na Alameda São Jorge, Bairro Coqueiro, nesta cidade, a ora denunciada foi presa em flagrante delito por trazer consigo 01 (uma) barra de substância amarelada, 06 (seis) porções de substância branca petrificada e 01 (uma) porção maior de substância esbranquiçada, todas substâncias semelhantes à cocaína, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, incluso às fls. 11 do IPL.

Digno Magistrado, uma equipe da polícia militar realizava ronda ostensiva pela Rua São Jorge, no Bairro Coqueiro, neste município, quando recebeu denúncia informando que uma mulher estaria comercializando entorpecentes naquele mesmo logradouro, próximo ao Restaurante da Tia Iva. A equipe então dirigiu-se até o local e nas proximidades, visualizou quando uma mulher, com semelhança física ao contido na denúncia, ao avistar a viatura policial, se desfez de uma sacola e correu.

Douto Julgador, ato contínuo, o PM Erlon Max da Rocha Ferreira seguiu ao encalço da suspeita, ora denunciada, pegando no caminho a sacola que esta última jogou na via pública. Instantes depois a denunciada restou presa em flagrante pela equipe de policiais militares.

Durante revista na sacola que foi abandonada pela indiciada, os policiais encontraram 01 (uma) barra de substância amarelada, 06 (seis) porções de substância branca petrificada e 01 (uma) porção maior de substância esbranquiçada, todas substâncias semelhantes à cocaína, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, incluso às fls. 11 do IPL.

Diante dos fatos apresentados, a ora denunciada foi conduzida até a Unidade da Polícia Judiciária, para os devidos procedimentos legais.

Ressalta-se que o resultado da Perícia de Análise de Droga foi positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como Cocaina, conforme Laudo Toxicológico Provisório às fls. 13 do IPL. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
alega que:

(i)
a decisão configura verdadeira “decisão surpresa”, violando o contraditório e o devido processo legal
, pois não permitiu a produção de provas na fase de instrução.

(ii)
a absolvição sumária foi proferida sem justa causa
, dada a legalidade da abordagem policial, que teve como base atitude suspeita e tentativa de fuga da ré;

(iii)
a decisão deve ser anulada para que o processo siga para a fase de instrução e julgamento
.

Em
contrarrazões
, a defesa do

apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença de 1º grau em todos os seus termos
,
considerando que as provas colacionadas aos autos foram obtidas ilicitamente, baseadas em abordagem policial ilegal dos agentes militares, bem como, ante a ausência de qualquer indício de destinação comercial do produto apreendido, aplicando-se ao presente caso o princípio do
in dubio pro reo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar
.

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à validade da absolvição sumária da apelada Aldilede Costa da Silva, reconhecida pelo Juízo de origem, com fulcro no art. 397, inciso III, ambos do CPP, eis que o fato narrado não constituiria crime, dada a ilicitude da abordagem policial que resultou na apreensão de substância entorpecente.

Primeiramente, mister esclarecer que, compulsando os autos, é de se ver que a defesa já havia sido notificada e apresentado a resposta à acusação (ID 23139173, pág. 6), bem como que a denúncia já havia sido recebida (ID 23139177, pág. 2). O regular andamento do processo foi, no entanto, comprometido por um equívoco processual, quando a Diretora de Secretaria, em ato ordinatório, determinou indevidamente que a acusada apresentasse novamente resposta à acusação (ID 23139184), medida posteriormente corroborada pelo magistrado (ID 23139197).

A Defensoria Pública, então, apresentou novamente a resposta à acusação (ID 23139200), e, na sequência, o magistrado proferiu a decisão de absolvição sumária, apesar de a instrução processual já estar em curso, com a qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas já realizados, além de diligências pendentes, como a intimação de testemunha e um pedido de redesignação de audiência aguardando análise.

Dessa forma,
a absolvição sumária foi proferida fora do momento processual adequado, contrariando as disposições do artigo 397 do Código de Processo Penal, o qual determina que tal decisão deve ser tomada após a resposta à acusação e antes da instrução criminal
.

Demais disso, no caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos,
a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte da ré, o que levou à sua abordagem policial
.

Ao contrário do que alega a defesa, a materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
termo de exibição e apreensão de objeto
de ID 23139166 - Pág. 12 e pelo
laudo toxicológico provisório
(ID 23139167), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
258 gramas de substância petrificada
de coloração esbranquiçada contidas em 01 (um) embrulho;
146 gramas de substância petrificada
de coloração esbranquiçada contidas em 06 (seis) sacos plásticos transparentes amarrados por um nó; e
161 gramas de substância pulverizada
de coloração esbranquiçada contidas em 01 (um) saco plástico transparente.

Os indícios de autoria são comprovados pelos depoimentos colhidos na delegacia, senão vejamos.

O policial Otoniel de Almeida Silva declarou que:
“no dia de hoje, 29/10/2020, por volta de 18hs:00hs, estava em ronda rua São Jorge, bairro Coqueiro, na VTR 4311 ROTAM, na guarnição composta pelo SD ERLON, SGT LUCIANO SILVA, e o depoente com apoio da VTR 8106 ROTAM, quando receberam uma informação de um cidadão que parou a VTR e informou que uma mulher de cor morena, estava comercializando entorpecente na rua São Jorge, próximo ao restaurante TIA IVA; QUE, a G.U se deslocou ao local e uma moça ao avistar a VTR se desfez de uma sacola e correu; QUE, o SD ERLON correu atrás da referida pessoa e o depoente pegou a sacola e ao abrir percebeu que se tratava de UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA AMARELADA, 06 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA BRANCA PETRIFICADA E UMA OUTRA PORÇÃO MAIOR DE SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA; QUE, foi encontrada também a Carteira de Identidade Civil da nacional IVANEIDE MONTEIRO PEREIRA SANTOS; QUE, a nacional foi alcançada e identificada como sendo ALDELEDI COSTA DA SILVA (...)”

O policial Luciano Silva da Silva disse que:
“(...) no dia de hoje, 29/10/2020, por volta de 18hs:00hs, estava em ronda rua São Jorge, bairro Coqueiro, na VTR 4311 ROTAM, na guarnição composta pelo SD ERLON, SGT OTONIEL, e o depoente com apoio da VTR 8106 ROTAM, quando receberam uma informação de um cidadão que parou a VTR e informou que uma mulher de cor morena, estava comercializando entorpecente na rua São Jorge, próximo ao restaurante TIA IVA; QUE, a G.U se deslocou ao local e uma moça ao avistar a VTR se desfez de uma sacola e correu; QUE, o SD ERLON correu atrás da referida pessoa e o SGT OTONIEL pegou a sacola e ao abrir verificaram que se tratava de UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA AMARELADA, 06 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA BRANCA PETRIFICADA E UMA OUTRA PORÇÃO MAIOR DE SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA; QUE, foi encontrada também a Carteira de Identidade Civil da nacional IVANEIDE MONTEIRO PEREIRA SANTOS; QUE, a nacional foi alcançada e identificada como sendo ALDELEDI COSTA DA SILVA (...)”

O policial Erlon Max da Rocha Ferreira declarou que:
“(...) no dia de hoje, 29/10/2020, por volta de 18hs:00hs, estava em ronda rua São Jorge, bairro Coqueiro, na VTR 4311 ROTAM, na guarnição composta pelo SGT OTONIEL, SGT LUCIANO SILVA, e o depoente com apoio da VTR 8106 ROTAM, quando receberam uma informação de um cidadão o qual parou a VTR e informou que uma mulher de cor morena, estava comercializando entorpecente na rua São Jorge, próximo ao restaurante TIA IVA; QUE, a G.U se deslocou ao local e uma moça ao avistar a VTR se desfez de uma sacola e correu; QUE, o depoente correu atrás da referida pessoa, a qual foi alcançada e identificada como sendo ALDELEDI COSTA DA SILVA; QUE, quando retornou para junto da G.U, verificou que o SGT OTONIEL pegou a sacola a qual continha em seu interior UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA AMARELADA, 06 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA BRANCA PETRIFICADA E UMA OUTRA PORÇÃO MAIOR DE SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA; QUE, foi encontrada também dentro da sacola a Carteira de Identidade Civil da nacional IVANEIDE MONTEIRO PEREIRA SANTOS (...)”

A recorrida, por sua vez, afirmou:
“(...) QUE, possui dois filhos, J. V., 05 anos de idade e B. V., 03 anos de idade; QUE, nunca foi presa; QUE, nesta Unidade teve seus Direitos Constitucionais preservados dentre eles o de Constituir advogado, Comunicar alguém de sua familiar e permanecer calado; QUE, no dia de hoje, 29/10/2020, por volta de 16:00hs, estava saindo do restaurante onde trabalha como garçonete, quando recebeu um telefonema de sua ex-patroa IVANEIDE, pedindo para a depoente ir pegar uma sacola em seu restaurante dentro do armário; QUE, a depoente se deslocou ao restaurante de sua ex-patroa, localizado na Rua São Jorge, qd 02,Coqueiro, Ananindeua-PA; QUE, ao chegar no restaurante estava fechado e somente estava a grade encostada; QUE, a depoente pegou de dentro do armário uma sacola preta lacrada; QUE, no caminho ao encontro de IVANEIDE, a qual se encontrava no salão, localizado na feira da São Jorge, foi surpreendida por policiais militares; QUE, ao avistar os policiais a indiciada correu sendo alcançada logo em seguida; QUE, soube depois que havia na sacola produtos aparentemente ilícitos; QUE, não sabia o que estava transportando; QUE, apenas estava fazendo um favor para IVANDEIDE, sua ex-patroa; QUE, não sabe declinar os motivos que a fez correr dos Policiais Militares. (...)”

Pois bem.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14.02.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas
.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante. Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos. Como resultado da busca, foram apreendidas grande quantidade de drogas (
crack
, maconha e cocaína).

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto, que trata de busca pessoal, pois os depoimentos acima transcritos dão conta de que os policiais, quando em ronda, receberam informação de um transeunte de que uma mulher estava comercializando entorpecentes em determinada rua, próximo a um restaurante. Assim, dirigiram-se àquele local e identificaram a indiciada, que, ao avistar a viatura, desfez-se de uma sacola e correu, tendo eles a alcançado, apreendido a sacola e confirmado que se tratava de substância entorpecente
.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )

Portanto, à luz do recente entendimento do STF, a abordagem não pode ser considerada ilícita de forma automática, sendo necessária a apuração detalhada dos fatos na fase de instrução processual.

Encontrando-se, pois, presentes a materialidade e indícios de autoria, tem-se que a
absolvição sumária violou o princípio do contraditório e ao devido processo legal
, pois impediu o Ministério Público de produzir provas e demonstrar, no curso da instrução, a regularidade da abordagem e a prática do crime imputado à acusada, sendo imprescindível a realização da instrução criminal para melhor análise dos elementos probatórios.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da instrução criminal, com a produção das provas cabíveis, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025